Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701890-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUICAO LTDA, LUIS CARLOS MARQUES TEIXEIRA, ITAMAR DOS SANTOS BUENO, PARK BRINQUEDOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, no Processo no 0704860-62.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 55090762 - Pág.36/39): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra BRASÍLIA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, executada no processo n. 0704860-62, com o fim de desconsiderar a personalidade da devedora e alcançar o patrimônio da sociedade PARK BRINQUEDOS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. além do patrimônio dos respectivos sócios, LUIS CARLOS MARQUES TEIXEIRA e ITAMAR DOS SANTOS BUENO, sob a alegação de que ambas formariam um grupo econômico fraudulento. Em síntese, a parte autora alega que a Park Brinquedos Comércio e Distribuição Ltda. foi constituída em 01/06/2020, tendo como atividade o comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, ao passo que a Brasília Comércio de Brinquedos e Distribuição Eireli foi constituída em 27/04/2017, explorando a mesma atividade econômica, estando as duas registradas no endereço Rua Terezina 296 Quadra 06 Lote 26 Alto Da Glória Goiânia/GO, 74815- 715. Também alega que o sócio da empresa Park Brinquedos Comércio e Distribuição Ltda., Itamar dos Santos Bueno, foi gerente da executada Brasília Comércio de Brinquedos e Distribuição Eireli., constituída por Luis Carlos Marques Teixeira, de modo que as sociedades seriam compostas por pessoas próximas, além de desempenharem a mesma atividade econômica e possuírem mesmo fundo de comércio, inclusive e-mail comum. Argumenta que tais circunstâncias denotam abuso da personalidade jurídica das sociedades, caracterizado pela confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Por fim, formula pedido cautelar de arresto e bloqueio das aplicações, ativos financeiros, bem como em investimentos de renda fixa e variável pertencentes às sociedades e seus respectivos sócios e conclui solicitando a desconsideração da personalidade jurídica da executada para inclusão da Park Brinquedos e dos sócios Luis Carlos Marques Teixeira e Itamar dos Santos Bueno. O pedido cautelar foi indeferido pela decisão de Id. 139509156. Citados os requeridos, apenas a Brasília Comércio de Brinquedos e Distribuição Eireli e Luis Carlos Marques apresentaram contestação. Em defesa conjunta (Id. 165865099), reconheceram que Itamar dos Santos Bueno foi convidado a ser gerente de suas filiais em Brasília e Goiânia, mas que a filial de Goiânia não chegou a ser constituída formalmente, tendo existido “no papel” por cerca de 40 dias apenas, quando então Itamar decidiu adquirir a empresa recém constituída, registrando-a em seu nome e negociando o ponto diretamente com a proprietária do imóvel onde se situava o estabelecimento. Com isso, sustentaram que não houve abuso da personalidade jurídica, não se justificando a desconsideração pleiteada. Réplica ao Id. 174773796. É o relato do necessário. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é ato extremo e somente pode ser concretizada com a demonstração dos requisitos legais. Em se tratando de uma relação cível, tais requisitos estão presentes no art. 50 do Código Civil, o qual exige abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. O Código ainda prevê que, tratando-se de desconsideração envolvendo outras pessoas jurídicas, a mera existência de grupo econômico entre elas, sem a presença dos requisitos de que trata o art. 50, não autoriza a desconsideração da personalidade – § 4o do art. 50. Estabelecido isso, e com relação às pessoas jurídicas envolvidas no incidente, não ficou demonstrado qualquer abuso da personalidade jurídica capaz de autorizar a desconsideração pleiteada. Isso porque, apesar de a Park Brinquedos ter se originado de uma filial da Brasília Comércio de Brinquedos, não há evidência de que a negociação entre os sócios constituiu abuso com intuito de lesar credores ou de fraudar a execução associada a este incidente. Desse modo, ainda que as empresas pudessem constituir um grupo econômico, não haveria os requisitos capazes de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Passando agora à figura dos sócios, também não se verifica abuso que justifique a desconsideração. A legislação exige a comprovação de confusão patrimonial, má administração, clara intenção de lesar credores, etc., para que o patrimônio dos sócios seja atingido. A dinâmica empresarial é voltada para o lucro e a concorrência é um obstáculo ao aumento do faturamento das pessoas jurídicas voltadas para a mercancia, sendo objetivo de todas elas a eliminação das concorrentes. Assim, não é de se presumir que o insucesso na atividade ou a ausência de bens penhoráveis da sociedade tenha como causa a intenção de lesar os credores, podendo, como aliás é a regra, advir da natural concorrência com outras empresas que explorem a mesma atividade. Diante disso, e para resguardar o patrimônio dos sócios, a legislação enumera os casos em que a satisfação do crédito pode ser buscada no patrimônio dos sócios de responsabilidade limitada. Assim, sem a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do CC, não é possível estender a responsabilidade da devedora Brasília Comércio de Brinquedos ao seu sócio Luis Carlos Marques Teixeira, nem muito menos ao sr. Itamar dos Santos Bueno. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. PROVAS. APROFUNDAMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O art. 52 do Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e lhe conferiu a devida proteção, razão por que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional. 2. É necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. 3. A mera existência de grupo econômico sem a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, conforme art. 50, § 4o, do Código Civil. 4. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1722944, 07150522320238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50 do Código Civil estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, no caso, não restou comprovado. 2. A mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (REsp 1729554/SP). 3. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1427285, 07379708920218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 8.6.2022.) Ante o exposto, indefiro o pleito de desconsideração da personalidade jurídica. Traslade-se cópia desta decisão para os autos n. 0704860-62.2022.8.07.0001. Não havendo recurso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”. Em suas razões recursais (ID 55090464), o agravante sustenta que toda a documentação presente nos autos demonstraria a existência dos requisitos que possibilitam a Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil e os artigos 133, 134 e 139, do Código de Processo Civil. Enfatiza que “os documentos, ora encartados, indicam a formação de grupo econômico fraudulento das empresas agravadas, isso porque, os fatos trazidos nos documentos já constantes dos autos, denotam que a empresa 1a requerida (BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ: 27.613.861/0001-00) se utilizou da criação de uma nova empresa, investigada (PARK BRINQUEDOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 37.280.982/0001-22), para omitir o seu patrimônio, com o intuito de se esquivar de credores e de cobranças e execuções.” Cita que estariam preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica “da empresa 1a requerida BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ: 27.613.861/0001-00, na qual o sócio administrador, 3o requerido, é o Sr. ITAMAR DOS SANTOS BUENO, CPF 464.112.751-49, que figura como único sócio da empresa investigada PARK BRINQUEDOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA desde sua fundação é ex colaborador do sócio da empresa executada, e nela ocupava cargo de confiança (gerência) da BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUICAO, o Sr. LUIS CARLOS MARQUES TEIXEIRA, CPF 628.968.901-06”. Destarte, requer (ID 55090464 - Pág. 9/10): “a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, inaudita altera parte, para instauração da desconsideração da personalidade jurídica, como postulado na petição inicial, e concedendo-se a tutela de urgência reclamada pela Agravante determinando-se o arresto para a localização e consequente bloqueio de aplicações, ativos financeiros e investimentos de renda fixa e variável, pelo sistema eletrônico Bacenjud, em consonância com o Comunicado n.o 31.506 do Banco Central, existentes em nome dos Agravados, com conseguinte e imediata transferência para conta judicial; 6.2 – no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão agravada, admitindo-se a desconsideração da personalidade jurídica para fins de inclusão da empresa Agravada no polo passivo da ação de execução e concedendo-se a tutela de urgência reclamada pela Agravante e determinando-se o arresto para a localização e consequente bloqueio de aplicações, ativos financeiros e investimentos de renda fixa e variável, pelo sistema eletrônico Bacenjud, em consonância com o Comunicado n.o 31.506 do Banco Central, existentes em nome dos Agravados, com conseguinte e imediata transferência para conta judicial; 6.3 – restem prequestionados no v. acórdão as questões jurídicas ora debatidas e os respectivos dispositivos legais alinhados em item próprio”. Preparo no ID 55090508. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedida liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a demora no pleito poderia inviabilizar ainda mais o recebimento do crédito pretendido. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado, após contraditório e análise aprofundada das teses de desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) e de confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária), afastadas pelo i. Juízo de origem. Ademais, o eventual retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator